Tribunal: TJES
Processo: 5002977-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002977-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MITRA DIOCESANA DE COLATINA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002977-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

AGRAVADA: MITRA DIOCESANA DE COLATINA (FILIAL SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DA SAÚDE)

RELATOR: DES.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES., que, nos autos da ação de revisão contratual movida por
MITRA DIOCESANA DE COLATINA (FILIAL SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DA SAÚDE)
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para
“ordenar: I – Que a ré se abstenha de impelir a suspensão ou interrupção do fornecimento de energia elétrica da parte requerente até o findar do estado de calamidade pública no Brasil; II – A suspensão da obrigação derivada dos encargos de conexão, consumo e distribuição mínimos, vide cláusulas contratuais, desde o dia 24.03.2020 até a normalização das atividades da autora, com exceção da energia efetivamente consumida; III – A suspensão das cobranças de faturas com vencimento em abril, maio e junho do corrente ano, até ulterior deliberação deste juízo, assim como dos protestos de números 21042780854, nº 31044461687 e nº 51047853926; IV – Que a requerida se abstenha de inscrever o nome da autora em instituições de proteção de crédito, incluindo protestos”.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) o contrato celebrado entre as partes é regulado pela ANEEL, que detém a competência para fixar e revisar os seus parâmetros, e está buscando dirimir o problema ocasionado pela pandemia de COVID-19, sem causar escassez de recursos no setor elétrico; 2) a agravada não comprovou a alegada redução no faturamento que lhe impossibilite cumprir com os compromissos contratuais assumidos, não se podendo presumir que nesse período não houve nenhum tipo de doação; 3) desde 18/05/2020, quando publicado o Decreto Municipal nº 5.879/2020, não há mais proibição de reuniões religiosas, mas apenas recomendações de prevenção ao coronavírus; 4) a Lei Estadual nº 11.151, de 17/07/2020 (D.O.E. 20/07/2020), também autoriza a retomada das atividades da agravada; 5) a última petição apresentada pela agravada, em 19/08/2020, já após a retomada de suas atividades, basicamente, reiterou os termos da inicial; 6) a decisão agravada afasta obrigação contratual assumida pela agravada, excedendo as diretrizes da Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010 e o Decreto nº 62.724/1968, além de contrariar jurisprudência, causando prejuízos à agravante e a toda sociedade; 7) conforme consignado pelo Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, em decisão liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5002467-67.2020.8.08.0000, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nas decisões da agência reguladora; 8) a decisão agravada pautou-se em cláusula contratual (21.1), desconsiderando outra cláusula que afasta as hipóteses de dificuldade financeira e alteração na condição do mercado como Caso Fortuito ou Força Maior (21.1.2), hipótese dos autos; 9) a decisão agravada impacta o fluxo financeiro da agravante e o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, além de causar instabilidade regulatória e insegurança jurídica, diante da impossibilidade de preservação econômica dos contratos firmados, bem como causa efeito cascada e subsídios cruzados, diante do tratamento excepcional, desigual e infundadamente vantajoso à agravada, em detrimento dos demais consumidores.

Decisão no ID 820290, que indeferiu o pleiteado efeito suspensivo.

Embargos de declaração opostos contra a citada decisão no ID 865607, com contrarrazões ofertadas no ID 871044.

Em resposta ao agravo de instrumento (ID 882603), a agravada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por não observância do disposto no Art. 1.018 do CPC. Quanto ao mérito, sustenta que: 1) em razão da pandemia, foram suspensas as atividades presenciais que aglomerem pessoas; 2) tem realizado suas atividades de forma remota e com número limitado de pessoas, quando da realização das missas presenciais; 3) grande parte das doações recebidas são derivadas das peregrinações que permanecem suspensas, sendo que os eventos presenciais são limitados, o que também diminui o número de arrecadação; 4) a existência de doação pelo sítio eletrônico não é garantidora de restabelecimento de receita; 5) muitos fiéis, especialmente os mais idosos, não utilizam tais tecnologias; 6) os contratos firmados entre as partes preveem cláusula de suspensão da obrigação pactuada em razão de caso fortuito e força maior, o que se verifica no caso concreto; 7) não há risco de dano grave à agravante, pois está sendo garantido o pagamento pela energia efetivamente consumida, mantendo o equilíbrio contratual no cenário epidemiológico atual; 8) a agravante aderiu ao programa de empréstimo às distribuidoras de energia, cujo valor será dividido entre os clientes, com aumento de tarifa, e mesmo sofrendo os impactos da pandemia, manterá os lucros dos acionistas e fará retenção de lucros em montante elevado com base no orçamento de capital, que ainda prevê redução do montante de investimento originalmente previsto.

É o relatório.

Vitória/ES., 22 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002977-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

AGRAVADA: MITRA DIOCESANA DE COLATINA (FILIAL SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DA SAÚDE)

RELATOR: DES.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES., que, nos autos da ação de revisão contratual movida por
MITRA DIOCESANA DE COLATINA (FILIAL SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DA SAÚDE)
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para
“ordenar: I – Que a ré se abstenha de impelir a suspensão ou interrupção do fornecimento de energia elétrica da parte requerente até o findar do estado de calamidade pública no Brasil; II – A suspensão da obrigação derivada dos encargos de conexão, consumo e distribuição mínimos, vide cláusulas contratuais, desde o dia 24.03.2020 até a normalização das atividades da autora, com exceção da energia efetivamente consumida; III – A suspensão das cobranças de faturas com vencimento em abril, maio e junho do corrente ano, até ulterior deliberação deste juízo, assim como dos protestos de números 21042780854, nº 31044461687 e nº 51047853926; IV – Que a requerida se abstenha de inscrever o nome da autora em instituições de proteção de crédito, incluindo protestos”.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, § 2º, CPC.

Em contrarrazões, a agravada argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da não observância do Art. 1.018 do CPC.

Conforme dispõe o
artigo 1.018,
caput
, e
§ 2º, Código de Processo Civil
, não sendo eletrônicos os autos (leia-se os de origem), a parte agravante, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento, procederá à juntada, aos autos do processo originário (físico), de cópia da petição do recurso, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o instruíram.

Nos
processos híbridos
(recurso digital e ação de origem física, ou vice-versa) a diligência em apreço se torna
obrigatória
, visto que o Magistrado
"a quo
" não tem, em casos que tais, condições de tomar conhecimento da interposição do agravo de instrumento para que, querendo, possa exercer o
juízo de retratação
(1.018, § 1º, CPC).

O descumprimento dessa exigência, de acordo com o § 3º do aludido dispositivo,
“desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento”
.

Sobre a questão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correspondência normativa prevista no Código Buzaid, definiu tese vinculante (
Tema 284/STJ
) no sentido de que a
“prova será feita, ao menos no comum dos casos, por certidão do cartório ou da secretaria, que ateste haver o prazo decorrido
in albis
”
. (REsp 1008667/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2009, DJe 17/12/2009).

Na vertente hipótese, a agravada não carreou aos presentes autos eletrônicos comprovação do descumprimento do Art. 1018, §2º do CPC.

Além disso, ainda que houvesse comprovação, esta relatoria tem adotado em casos mais recentes
1
, com base em novel orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, a tese de que a
preliminar
em questão
não deve ser acolhida na ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa da parte agravada
:

AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. COMUNICAÇÃO NA ORIGEM
. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA Nº 168/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.018 do CPC/2015, tem entendimento no sentido de que
a finalidade da regra prevista neste dispositivo é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual
. Precedentes.

2.
Não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa
, como afirmado no acórdão embargado,
não há que se falar em nulidade
. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.

3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão embargado.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EREsp 1727899/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Anote-se que a agravada ofertou contrarrazões ao recurso sem mencionar qualquer prejuízo referente ao descumprimento do Art. 1.018 do CPC.

O próprio julgador de origem, após decisão proferida nestes autos, foi comunicado da interposição do agravo (ID 851532), e, como evidencia o andamento do processo de origem, teve inequívoca ciência, sem que tenha exercido eventual juízo de retratação.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar em apreço.

É como voto.

DO OBJETO.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) o contrato celebrado entre as partes é regulado pela ANEEL, que detém a competência para fixar e revisar os seus parâmetros, e está buscando dirimir o problema ocasionado pela pandemia de COVID-19, sem causar escassez de recursos no setor elétrico; 2) a agravada não comprovou a alegada redução no faturamento que lhe impossibilite cumprir com os compromissos contratuais assumidos, não se podendo presumir que nesse período não houve nenhum tipo de doação; 3) desde 18/05/2020, quando publicado o Decreto Municipal nº 5.879/2020, não há mais proibição de reuniões religiosas, mas apenas recomendações de prevenção ao coronavírus; 4) a Lei Estadual nº 11.151, de 17/07/2020 (D.O.E. 20/07/2020), também autoriza a retomada das atividades da agravada; 5) a última petição apresentada pela agravada, em 19/08/2020, já após a retomada de suas atividades, basicamente, reiterou os termos da inicial; 6) a decisão agravada afasta obrigação contratual assumida pela agravada, excedendo as diretrizes da Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010 e o Decreto nº 62.724/1968, além de contrariar jurisprudência, causando prejuízos à agravante e a toda sociedade; 7) conforme consignado pelo Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, em decisão liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5002467-67.2020.8.08.0000, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nas decisões da agência reguladora; 8) a decisão agravada pautou-se em cláusula contratual (21.1), desconsiderando outra cláusula que afasta as hipóteses de dificuldade financeira e alteração na condição do mercado como Caso Fortuito ou Força Maior (21.1.2), hipótese dos autos; 9) a decisão agravada impacta o fluxo financeiro da agravante e o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, além de causar instabilidade regulatória e insegurança jurídica, diante da impossibilidade de preservação econômica dos contratos firmados, bem como causa efeito cascada e subsídios cruzados, diante do tratamento excepcional, desigual e infundadamente vantajoso à agravada, em detrimento dos demais consumidores.

Em resposta, a agravada sustenta que: 1) em razão da pandemia, foram suspensas as atividades presenciais que aglomerem pessoas; 2) tem realizado suas atividades de forma remota e com número limitado de pessoas, quando da realização das missas presenciais; 3) grande parte das doações recebidas são derivadas das peregrinações que permanecem suspensas, sendo que os eventos presenciais são limitados, o que também diminui o número de arrecadação; 4) a existência de doação pelo sítio eletrônico não é garantidora de restabelecimento de receita; 5) muitos fiéis, especialmente os mais idosos, não utilizam tais tecnologias; 6) os contratos firmados entre as partes preveem cláusula de suspensão da obrigação pactuada em razão de caso fortuito e força maior, o que se verifica no caso concreto; 7) não há risco de dano grave à agravante, pois está sendo garantido o pagamento pela energia efetivamente consumida, mantendo o equilíbrio contratual no cenário epidemiológico atual; 8) a agravante aderiu ao programa de empréstimo às distribuidoras de energia, cujo valor será dividido entre os clientes, com aumento de tarifa, e mesmo sofrendo os impactos da pandemia, manterá os lucros dos acionistas e fará retenção de lucros em montante elevado com base no orçamento de capital, que ainda prevê redução do montante de investimento originalmente previsto.

Tal como consignado na decisão que indeferiu o pleiteado efeito suspensivo, tanto o contrato de uso do sistema de distribuição – CUSD, quanto o contrato de compra de energia elétrica regulada - CCER, firmados entre as partes, preveem que
nenhuma das partes será considerada inadimplente
ou responsável perante a outra
por eventos
de inadimplemento
resultantes, direta ou indiretamente, de hipóteses de caso fortuito ou força
maior
(21.1 – CUSD e 12.1 – CCER).

Os contratos conceituam como caso fortuito ou força maior
qualquer fato imprevisível que esteja fora do controle de qualquer das partes, ou se previsível que esteja fora do controle de qualquer das partes e cujos efeitos não possam ser evitados
, na forma do Art. 393, parágrafo único, do Código Civil (21.1.1 – CUSD e 12.1.1 – CCER),
excluindo de forma expressa as hipóteses de dificuldades econômicas, alteraç
ão
das condições de mercado e demora no cumprimento por qualquer das partes de obrigação contratual
(21.1.2 - CUSD e 12.1.2 – CCER).

De acordo com os contratos, caso alguma das partes não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de caso fortuito ou força maior,
a obrigação ficará suspensa por tempo igual ao de duração do evento e na
extensão
de seus efeitos
(21.2 – CUSD e 12.2 – CCER).

No caso, a pandemia da COVID-19 caracteriza-se como caso fortuito ou de força maior,
cujos efeitos

geram

desequilíbrio na base econômica do contrato
firmado entre as partes
ora litigantes
,
a justificar a
aplicação
da referida cláusula contratual e consequente
suspensão da obrigação contratada
, especialmente porque

ensejou a interrupção das atividades presenciais da agravada, entidade religiosa, que, indiretamente, também foi afetada pela queda das doações dos fiéis.

Embora a agravada não tenha colacionado aos autos documentação relacionada à sua situação financeira, mas apenas demonstrado que está adotando medidas de contenção de gastos, como dispensa de funcionários (conforme demonstrado nos autos – ID 804021 páginas 30/33),
fato é que suas atividades comunitárias foram suspensas, e, enquanto durar o estado de calamidade pública,
foram
substancialmente restringidas, influenciando diretamente no contrato havido entre as partes, que prevê uma demanda mínima de consumo, impossível de ser atingida no presente período, por fatos alheios à vontade das partes
.

Veja-se que não é a crise econômica em si, mas a crise sanitária (também motivadora daquela) que constitui o fato imprevisível, que inviabiliza a plena atividade da agravada, suas reuniões comunitárias, impossibilitando o consumo mínimo contratado e motivando a suspensão da obrigação respectiva.

É certo que não cabe ao Judiciário interferir
“
em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico por meio de liminar”.
(AgInt na PET no ARE no RE nos EDcl no AgRg na PET na SLS 1.911/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

Contudo, observa-se que a decisão da ANEEL, mencionada pela agravante, muito embora demonstre preocupação com o colapso do sistema elétrico, destacando que não se deve cogitar privilegiar o prejuízo de uma parte em detrimento da outra,
reconhece a necessidade d
a negociação sobre o diferimento e o parcelamento dos valores referentes ao faturamento da demanda contratada que superem a demanda medida
, e, além disso, não trata da
especificidade em que há claro desequilíbrio na base econômica do contrato
.

Enfatiza-se que
a agravada,
além de ser impedida de gozar do objeto contratual, diante da paralisação/restrição do seu funcionamento,
não exerce
atividade
lucrativa, não sendo beneficiada por programas que tem por escopo a manutenção da saúde financeira d
e
agentes econômicos
.

Conforme consignado na decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento nº 5001957-54.2020.8.08.0000, não é possível a alteração do método de cobrança, que afeta o equilíbrio de todo sistema elétrico nacional.

Esse entendimento foi adotado pela C. Quarta Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5001632-73.2020.8.08.0000, havido em 04/09/2020, vejamos a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE CONEXÃO E INTEMPESTIVIDADE AFASTADAS. ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA OU TAKE OR PAY. PAGAMENTO DE CONSUMO MÍNIMO. CONTRATO ALTAMENTE REGULADO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E PELA ANEEL. NECESSIDADE DE MANTER A CADEIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERIGO DA DEMORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A simples identidade de matérias não é suficiente para gerar conexão entre as causas. Preliminar rejeitada. 2. A previsão contida no art. 3º do Ato Normativo TJES n. 68/2020 somente se aplica aos processos que tramitam 100% (cem por cento) pela via eletrônica, em todas as instâncias. Preliminar de intempestividade rejeitada. 3. Hipótese em que as partes celebraram contrato na modalidade “take or pay”, em que há obrigação de aquisição e faturamento de volume mínimo de energia. 4. No âmbito das contratações de energia elétrica por demanda, a relação firmada entre as partes é construída a partir de um fino balanço setorial, calculado a partir dos gatos fixos com disponibilização e manutenção da cadeia de fornecimento de energia elétrica. 5. A matéria objeto da presente lide é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB. 6. No presente caso, a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que a flexibilização dos contratos de demanda mínima poderá irradiar consequências em todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive podendo afetar o serviço de energia elétrica contratado por unidades consumidoras que atuam em atividades essenciais, como hospitais. 7. Recurso conhecido e provido. 8. Agravo Interno não conhecido.

No caso, contudo,
cuida-se de aplicação de cláusula contratual que determina a suspensão da obrigação enquanto perdurar o evento extraordinário,
cujos efeitos
(indubitavelmente projetados na relação jurídica base
sob exame
)
não podem ser evitados pelas partes
.

Assim, por identificar a aplicação da cláusula contratual que autoriza a suspensão da obrigação no caso concreto, entendo presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, que resguardou o pagamento pela energia consumida no período.

Anote-se que posteriores alterações fáticas, a ensejar eventualmente o afastamento das premissas adotadas neste julgado, que considerou aplicável previsão contratual de suspensão da obrigação por motivo de caso fortuito e força maior, devem ser submetidas ao Juízo de origem, que consignou na própria decisão agravada que a “
suspensão da obrigação derivada dos encargos de conexão, consumo e distribuição mínimos”
dar-se-á
“
até a normalização das atividades da autora, com exceção da energia efetivamente consumida”.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente agravo de instrumento, e consequentemente julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração oposto contra de decisão que apreciou o efeito recursal.

É como voto.

1
Conferir Agravo de Instrumento tombado sob o nº 5001771-31.2020.8.08.0000, julgado à unanimidade pela E. Segunda Câmara Cível na sessão do dia 30/03/2021.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, § 2º, CPC.AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRATOS CUSD E CCER. PANDEMIA DA COVID-19. EFEITOS QUE GERAM DESEQUILÍBRIO NA BASE ECONÔMICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORA LITIGANTES. PARALISAÇÃO/RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES COMUNITÁRIAS DE ENTIDADE RELIGIOSA. IMPOSSIBILIDADE DO CONSUMO DA DEMANDA MÍNIMA CONTRATADA. FATOS ALHEIOS À VONTADE DAS PARTES. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ENQUANTO PERDURAR O EVENTO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS PROJETADOS NA RELAÇÃO JURÍDICA BASE E QUE NÃO PODEM SER EVITADOS PELAS PARTES. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA ORIGEM. POSTERIORES ALTERAÇÕES FÁTICAS DEVEM SER SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1. Hipótese em que a agravada não carreou aos presentes autos eletrônicos comprovação do descumprimento do Art. 1018, §2º do CPC.

2. Segundo entendimento jurisprudencial mais recente:
“Exercido o direito de defesa pela parte agravada e não ocorrendo prejuízo a esta, não há que se falar em nulidade, considerando-se cumprida a exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015”
. (AgInt no AREsp 1677202/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

3. Hipótese em que tanto o contrato de uso do sistema de distribuição – CUSD, quanto o contrato de compra de energia elétrica regulada - CCER, firmados entre as partes, preveem que nenhuma das partes será considerada inadimplente ou responsável perante a outra por eventos de inadimplemento resultantes, direta ou indiretamente, de hipóteses de caso fortuito ou força maior.

4. Os contratos conceituam como caso fortuito ou força maior qualquer
fato imprevisível
que esteja fora do controle de qualquer das partes,
ou se previsível
que esteja fora do controle de qualquer das partes e cujos efeitos não possam ser evitados, na forma do Art. 393, parágrafo único, do Código Civil, excluindo de forma expressa as hipóteses de dificuldades econômicas, alteração das condições de mercado e demora no cumprimento por qualquer das partes de obrigação contratual.

5. De acordo com os contratos, caso alguma das partes não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de caso fortuito ou força maior, a obrigação ficará suspensa por tempo igual ao de duração do evento e na extensão de seus efeitos.

6. A pandemia da COVID-19 caracteriza-se como caso fortuito ou de força maior, cujos efeitos geram desequilíbrio na base econômica do contrato firmado entre as partes ora litigantes, a justificar a aplicação da referida cláusula contratual e consequente suspensão da obrigação contratada, especialmente porque ensejou a interrupção das atividades presenciais da agravada, entidade religiosa, que, indiretamente, também foi afetada pela queda das doações dos fiéis.

7. Embora a agravada não tenha colacionado aos autos documentação relacionada à sua situação financeira, mas apenas demonstrado que está adotando medidas de contenção de gastos, como dispensa de funcionários, fato é que suas atividades comunitárias foram suspensas, e, enquanto durar o estado de calamidade pública, foram substancialmente restringidas, influenciando diretamente no contrato havido entre as partes, que prevê uma demanda mínima de consumo, impossível de ser atingida no presente período, por fatos alheios à vontade das partes.

8. Não é a crise econômica em si, mas a crise sanitária (também motivadora daquela) que constitui o fato imprevisível, que inviabiliza a plena atividade da agravada, suas reuniões comunitárias, impossibilitando o consumo mínimo contratado e motivando a suspensão da obrigação respectiva.

9. A agravada, além de ser impedida de gozar do objeto contratual, diante da paralisação/restrição do seu funcionamento, não exerce atividade lucrativa, não sendo beneficiada por programas que tem por escopo a manutenção da saúde financeira de agentes econômicos.

10. Não se trata de alteração do método de cobrança, que afeta o equilíbrio de todo sistema elétrico nacional, mas de aplicação de cláusula contratual que determina a suspensão da obrigação enquanto perdurar o evento extraordinário, cujos efeitos (indubitavelmente projetados na relação jurídica base sob exame) não podem ser evitados pelas partes.

11. Presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, que resguardou o pagamento pela energia consumida no período.

12. Posteriores alterações fáticas, a ensejar eventualmente o afastamento das premissas adotadas no julgado, que considerou aplicável previsão contratual de suspensão da obrigação por motivo de caso fortuito e força maior, devem ser submetidas ao Juízo de origem, que consignou na própria decisão agravada que a
“
suspensão da obrigação derivada dos encargos de conexão, consumo e distribuição mínimos”
dar-se-á
“até a normalização das atividades da autora, com exceção da energia efetivamente consumida”.

13. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de embargos de declaração prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, e consequentemente julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração oposto contra de decisão que apreciou o efeito recursal, nos termos do voto do Relator.